Tribunal: TJES
Processo: 5008880-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Remição de pena. Regime semiaberto harmonizado. Trabalho externo. Ausência de convênio da empresa com a SEJUS. Ineficiência estatal. Princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena e ressocialização. Possibilidade de concessão do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame.

Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado condenado à pena de 08 anos de reclusão, pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, atualmente em cumprimento no regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES que indeferiu o pedido de remição da pena pelo exercício de atividade laboral em empresa não conveniada à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, sob o argumento de ausência de fiscalização formal pela administração penitenciária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição da pena no regime semiaberto harmonizado, quando o trabalho é realizado em empresa privada sem convênio formal com a SEJUS, considerando-se a fiscalização indireta por meio do cumprimento das condições impostas no regime e da documentação trabalhista formalizada.

3. Discute-se, ainda, se a exigência de convênio se mostra razoável e proporcional no contexto específico do regime harmonizado, cuja adoção decorre da própria incapacidade do Estado de oferecer vaga no regime semiaberto convencional.

III. Razões de decidir.

4. O regime semiaberto harmonizado, por sua própria natureza, dispensa o recolhimento em estabelecimento prisional, sendo incompatível, portanto, com a exigência de fiscalização interna própria dos regimes tradicionais. A fiscalização, nesse contexto, se dá por meio de monitoramento eletrônico, acompanhamento judicial e controle documental da atividade laboral, sobretudo quando há vínculo formal registrado no eSocial e obrigações trabalhistas assumidas pela empresa.

5. A ausência de convênio entre a empresa e a SEJUS não pode ser erigida como obstáculo absoluto à remição, especialmente quando o próprio Estado, por ineficiência estrutural, se viu obrigado a impor ao apenado o regime harmonizado. Tal entendimento encontra respaldo na Súmula Vinculante nº 56 do STF, segundo a qual a omissão estatal não pode prejudicar o apenado.

6. A interpretação que condiciona a remição, nesses casos, à existência de convênio formal viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da função ressocializadora da sanção penal, convertendo a deficiência estatal em punição adicional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo em execução penal conhecido e provido.

8. Tese firmada: No regime semiaberto harmonizado, é possível a remição da pena pelo trabalho realizado em empresa não conveniada com a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, desde que haja efetiva comprovação da atividade laboral por meio de documentação formal e controle pelas condições impostas no regime, não sendo legítima a transferência ao apenado da responsabilidade por suprir a deficiência estrutural do Estado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008880-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA THOMAZIN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008880-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO PEREIRA THOMAZIN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMARILDO DE LACERDA BARBOSA - ES6192-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Fábio Pereira Thomazin, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que indeferiu o pedido de remição da pena, pelo exercício de atividade laborativa no regime semiaberto harmonizado, sob o fundamento de que a empresa empregadora não possui convênio com a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, inviabilizando, assim, a fiscalização exigida para o cômputo do benefício.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão recorrida não merece prosperar.

O agravante foi condenado a cumprir pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, conforme guia de execução criminal de ID 14084215.

Por decisão proferida no bojo da execução, foi deferida a progressão ao regime semiaberto harmonizado, mediante uso de tornozeleira eletrônica e cumprimento de condições específicas, entre as quais se destaca a possibilidade de exercer atividade laboral externa, desde que comunicada ao Juízo e acompanhada de documentação comprobatória.

Consta dos autos, inclusive, que o apenado formalizou vínculo empregatício com a empresa Matheus Cabral Vieira Ltda., inscrita no CNPJ nº 177.096.05/0001-59, conforme documentos apresentados no evento 242.3, consistente em cadastro no eSocial, declaração de vínculo emitida pela própria empresa e demais documentos correlatos.

O próprio Ministério Público, em manifestação anterior (mov. 296.1), não se opôs, à época, ao reconhecimento do benefício.

No entanto, sobreveio decisão do Juízo de piso, de indeferimento do pleito, sob o argumento de que, “na hipótese dos autos, verifica-se que o apenado exerce atividade profissional em empresa não conveniada com a Secretaria de Justiça (SEJUS), situação que inviabiliza o reconhecimento da remição pretendida. A simples apresentação de declaração empresarial, sem vínculo formal com a SEJUS e sem qualquer comprovação de fiscalização, por parte da Administração Penitenciária, não atende aos requisitos legais e administrativos exigidos para o deferimento da remição de pena” (decisão de mov. 299.1).

Em suas razões recursais, o agravante, por meio de seu patrono, insurge-se contra a decisão, destacando que não pode ser penalizado pela ineficiência estatal, que, por não dispor de vagas no regime semiaberto convencional, impôs-lhe o regime harmonizado, permitindo o labor externo e, ao mesmo tempo, obstaculizando-lhe a fruição dos efeitos jurídicos dessa autorização.

Argumenta, com propriedade, que “quem instituiu o regime deveria ter previsto que o apenado, ao buscar trabalho, tem em mente se livrar o quanto antes do sistema prisional, trazendo solução antes de permitir seu ingresso no sistema harmonizado, ou alertar antecipadamente que o labor não é permitido e que não dá direito à remição” (razões recursais – mov. 302.1).

Destaca, ainda, que a responsabilidade de buscar e formalizar convênios é do Estado, e não do apenado, acrescentando que “afinal, de fato, entre o Recorrente e a empregadora existe uma relação empregatícia e, com toda certeza, a empresa jamais apresentaria a juízo uma carga horária fake, já que no final do mês tem a obrigação de remunerar o empregado, fora os encargos trabalhistas daí advindos” (idem, mov. 302.1).

A tese defensiva é, portanto, absolutamente coerente com a realidade dos autos.

Verifica-se, com clareza, que o apenado não buscou burlar o sistema de execução penal.

Pelo contrário, demonstrou inequívoco interesse na reinserção social, tanto que firmou contrato de trabalho regular, manteve-se empregado, prestou informações constantes ao juízo e, em momento algum, deu ensejo a qualquer questionamento sobre a idoneidade da relação empregatícia.

Os documentos constantes dos autos corroboram esse quadro.

A empresa empregadora apresentou declaração formal, com identificação de CNPJ, dados fiscais, endereço e descrição das funções desempenhadas, além dos registros no eSocial, sistema que possui fé pública para os fins fiscais, previdenciários e trabalhistas.

Não há, em momento algum, qualquer elemento que indique fraude ou tentativa de simulação.

Ademais, a remição aplica-se a todos os condenados em regime fechado ou semiaberto, pelo trabalho ou estudo, desde que haja fiscalização, sendo certo que, no caso concreto, a fiscalização ocorreu por meio do controle eletrônico e das condições impostas no regime harmonizado, além da exigência de apresentação de documentação formal periódica.

Não bastasse, a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal veda expressamente que a falta de estabelecimento penal adequado sirva de justificativa para impor ao condenado regime mais gravoso, ou retirar-lhe direitos legalmente assegurados.

Ora, se o Estado não oferece vaga no regime semiaberto convencional, não pode, por consequência, negar os efeitos naturais desse regime, como é o caso da remição.

Por outro lado, não se desconhece a existência de precedentes desta própria Câmara exigindo, para fins de remição, a celebração de convênio entre a empresa e a SEJUS.

Todavia, tais decisões não se aplicam indistintamente, devendo ser interpretadas à luz das peculiaridades do caso concreto.

Aqui, não se trata de trabalho externo tradicional no regime semiaberto intramuros, mas sim de trabalho no contexto do regime harmonizado, criado exatamente pela incapacidade do Estado em prover vaga no regime fixado judicialmente.

Negar a remição nesse cenário, quando há vínculo empregatício formal, atividade comprovadamente exercida e fiscalização indireta por meio do sistema eletrônico e das obrigações trabalhistas, seria converter a omissão estatal em punição adicional ao apenado, em manifesta afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da pena e da ressocialização.

Portanto, à luz do conjunto probatório, da legislação vigente, da doutrina e da jurisprudência aplicável, entendo que assiste razão ao agravante.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer o direito do apenado Fábio Pereira Thomazin à remição da pena, relativamente aos dias trabalhados na empresa Matheus Cabral Vieira Ltda., conforme documentação juntada aos autos, observados os parâmetros do artigo 126 da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)